Tribunal: TJSP
Processo: 2165055-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA PELA EXECUTADA – Cumprimento que, no caso dos autos, é definitivo, sendo absolutamente possível o levantamento da quantia voluntariamente depositada pela executada – Própria devedora que, ao efetuar o depósito, postulou pela extinção da execução, nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA PELA EXECUTADA – Cumprimento que, no caso dos autos, é definitivo, sendo absolutamente possível o levantamento da quantia voluntariamente depositada pela executada – Própria devedora que, ao efetuar o depósito, postulou pela extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015 – Inexistência de óbice ao levantamento da quantia pelas exequentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165055-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EMANUELE PARANAN BARBOSA GÜTHER e ALLYAH PARANAN GÜTHER
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são agravados UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA
CENTRAL
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165055-71.2020.8.26.0000 -Voto no 10036
2
VOTO No 10.036
Agravo de Instrumento n. 2165055-71.2020.8.26.0000
Origem: 42a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Andre Augusto Salvador Bezerra
Agravantes: EMANUELE PARANAN BARBOSA GÜTHER e ALLYAH PARAN
GÜTHER (MENOR REPRESENTADA)
Agravada: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO DA
QUANTIA
DEPOSITADA
PELA
EXECUTADA

Cumprimento que, no caso dos autos, é definitivo, sendo
absolutamente possível o levantamento da quantia voluntariamente
depositada pela executada Própria devedora que, ao efetuar o
depósito, postulou pela extinção da execução, nos termos do art.
924, II, do CPC/2015 Inexistência de óbice ao levantamento da
quantia pelas exequentes
Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra decisão que, em ação de divórcio em cumprimento de
sentença, rejeitou a nova impugnação apresentada, indeferindo o pedido formulado pelo
executado (suspensão do processo por 60 dias), bem como contra decisão que
determinou a intimação do executado para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento
da multa acumulada.
Sustentam as agravantes, em síntese, que se está diante de
execução de parte incontroversa, considerando-se que não houve interposição, pelas
executadas, de qualquer recurso especial ou extraordinário, em face do V. Acórdão ora
executado. Invoca o art. 523 do CPC/20115, que trata da execução definitiva de parcelas
incontroversas. Postula o provimento do recurso, para que seja deferido o imediato
levantamento da quantia depositada nos autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165055-71.2020.8.26.0000 -Voto no 10036
3
Não há dúvidas de que o cumprimento de sentença dos
autos de origem é definitivo. Vê-se que nenhuma das rés interpuseram qualquer recurso
em face do Acórdão prolatado as fls. 692/697 dos autos do processo no
1014651-50.2019.8.26.0000, que deu parcial provimento ao apelo, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos, determinando o recálculo da mensalidade (com a
substituição dos reajustes aplicados por sinistralidade, pelos índices autorizados pela
ANS aos contratos individuais), a restituição simples das prestações pagas a maior e o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Incontroversa, assim, a condenação das rés ao quanto
estabelecido do V. Acórdão.
De outro lado, certo que a própria devedora Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A depositou as fls. 716/718 daqueles autos a quantia de
R$ 1.089,85, postulando a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do
CPC/2015.
Inexiste razão, assim, para o indeferimento do pedido de
levantamento de tal quantia de R$ 1.089,85 postulado pelas exequentes as fls. 14/15 dos
autos do cumprimento de sentença.
Em suma, de rigor o provimento do recurso, para que seja
deferido o levantamento da quantia de R$ 1.089,85, a favor das exequentes.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora